Tribunal: TJPA
Processo: 0802846-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802846-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARY WEBER FILHO

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802846-92.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
.

PACIENTE:
ARY WEBER FILHO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 129, § 9º E 136 DO CPB, ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997 C/C ARTIGO 7º, INCISO I DA LEI 11.340/2006
.

EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
21/12/2019
. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM
CURSO NORMAL, A
DENÚNCIA FOI OFERECIDA EM
21/01/2020
E RECEBIDA EM
17/02/2020
,
A
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O ÚLTIMO DIA
27/04/2020
NÃO OCORREU CONSIDERANDO OS TERMOS DAS PORTARIAS CONJUNTAS Nº 01, 02, 04, 05 E 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, QUE SUSPENDEU O EXPEDIENTE, INCLUSIVE, A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE RÉUS PRESOS, ASSIM SENDO, QUANDO NORMALIZAR O EXPEDIENTE, SERÁ DESIGNADA NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DE TAL AUDIÊNCIA
.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. IMPETRANTE ARGUMENTA QUE O PACIENTE É PAI DE 06 (SEIS) FILHOS, SENDO QUE 02 (DOIS) DESTES SÃO MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE.
EXISTEM 02 (DUAS) AÇÕES PENAIS, EM ANDAMENTO, NA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AUTOS Nº 0004038-89.2019.8.14.0045 E 0675035-48.2019.8.14.0045 E 01 (UMA) MEDIDA PROTETIVA, PROCESSO Nº 0011535-91.2018.8.14.0045, CARACTERIZANDO A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, REITERAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADORA DE QUE COACTO SOLTO VOLTOU A SE ENVOLVER EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. QUANTO A CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, O COACTO NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o feito tramita normalmente, a Denúncia foi oferecida em
21/01/2020
e recebida em
17/02/2020
, ocasião em que foi determinando a citação do ora paciente, designando audiência de instrução e julgamento para dia
27/04/2020
, em
01/04/2020
, foi proferida decisão pelo juízo inquinado coator, considerando os termos das Portarias Conjuntas nº 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspendeu o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos, portanto assim que normalizar o expediente, será designada nova data para realização da audiência;

2
. Falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém a decisão que decretou prisão está fundamentada para a garantia da ordem pública e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

3
. Impetrante alega que o coacto é responsável por criança de até 12 (doze) anos de idade, todavia há contra ele 02 (duas) ações penais, em andamento, no contexto de violência doméstica, autos nº 0004038-89.2019.8.14.0045 e 0675035-48.2019.8.14.0045 e uma medida protetiva, autos nº 0011535-91.2018.8.14.0045, caracterizando a gravidade concreta da conduta, reiteração criminosa demonstradora de que paciente solto voltou a se envolver em crimes de violência doméstica contra a mulher;

4.
Impetração alega que o coacto tem direito à conversão da prisão domiciliar diante da recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, todavia o paciente não se enquadra em nenhuma, sobre medidas protetivas à propagação da infecção pelo novo corona vírus - COVID-19;

5.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ary Weber Filho
, acusado do crime previsto nos artigos 129, § 9º e 136 do CPB, 306 da Lei 9.503/1997 c/c artigo 7º, Inciso I da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) foi preso em flagrante delito no dia
21/12/2019
e sua prisão fora convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em
22/12/2019
, configurando excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) paciente tem 06 (seis) filhos, sendo que 02 (dois) destes são menores de 12 (doze) anos de idade; d) coacto possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, para revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade seu processo, evitando que contraia o COVID-19 na penitenciária.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2918169)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, das informações prestadas pelo juízo singular que, em
21/12/2019
,
Ary Weber Filho
, desferiu um golpe de facão na cabeça da sua ex companheira
Tatiane Oliveira Ramos
, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo delito e, no momento da agressão, a filha menor do casal veio a cair da cama, o que ocasionou um hematoma na criança. Em seguida, o paciente teria socorrido a vítima, levando-a ao Hospital, onde, ao dar entrada, a vítima afirmou ter caído e lesionado a cabeça, entretanto, a equipe médica, ao perceber que a lesão teria sido provocada por objeto cortante, acionou a polícia civil que diligenciou até o local colhendo mais informações sobre a prática do crime.

Relata que, com a presença da polícia, inicialmente, a vítima manteve a versão relatada a equipe hospitalar, todavia, posteriormente, afirmou ter sido agredida por seu companheiro, que teria deixado o hospital em um veículo, na companhia da filha do casal, de apenas 10 (dez) meses. Consta que a polícia empreendeu diligências em busca do acusado, ora paciente, sem êxito, e, quando retornava ao hospital encontrou o paciente chegando, juntamente com sua filha, na direção de veículo automotor, visivelmente embriagado, o que restou comprovado pelo exame de embriaguez alcoólica realizado.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o coacto está preso desde
21/12/2019
.

Na data acima mencionada o coacto foi preso em flagrante delito. Interposto pedido de liberdade provisória, por intermédio da Defensoria Pública em
22/12/2019
. Homologado o flagrante, convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva e designada audiência de custódia para o primeiro dia útil após o recesso forense, na data de
22/12/2019
. Realizada audiência de custódia em
07/01/2020
, oportunidade em que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória, sendo proferida decisão acolhendo o parecer ministerial e indeferindo o pedido, mantendo a prisão preventiva.

A Denúncia foi oferecida em
21/01/2020
e recebida em
17/02/2020
, ocasião em que foi determinando a citação do ora paciente e, com fundamento no princípio da celeridade e ante a natureza da demanda, designando audiência de instrução e julgamento para dia
27/04/2020
, o juízo
a quo
ressalta que as hipóteses de absolvição sumária serão apreciadas no ato de abertura da audiência, reavaliando, por fim, a prisão do paciente.

No dia
01/04/2020
, foi proferida decisão pelo juízo inquinado coator, considerando os termos das Portarias Conjuntas nº 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI que suspendeu o expediente, inclusive, a realização de audiências de réus presos, assim que retornar o expediente, será designada nova data para realização de audiência de instrução e julgamento tendo em vista que poderá haver eventual prorrogação diante do aumento de casos de COVID-19 no país.

Portanto, não assiste razão ao impetrante, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, o processo segue seu curso normal.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DIANTE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Quanto a conversão da prisão domiciliar diante da recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o coacto não se enquadra em nenhuma, sobre medidas protetivas à propagação da infecção pelo novo corona vírus - COVID-19, estando expressa nos seguintes termos:

Artigo 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco (...).

Em atendimento à Recomendação nº 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, reiteração criminosa demonstrando que o acusado solto voltou a se envolver em crimes de violência doméstica contra mulher, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 (noventa) dias.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia por conveniência da instrução processual e para a garantia da ordem pública.

[...]4. Ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado contra ARY WEBER FILHO, haja vista que o mesmo foi regular do ponto de vista material e formal.

5. Em face do disposto no artigo 310 do CPP, não sendo o presente caso o de relaxar a prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), posto que há nos autos prova da existência do crime, indícios de autoria e materialidade, consubstanciado nas declarações das testemunhas e vítima, além do instrumento do crime.

6. Anoto que se trata de crime grave com emprego de violência contra pessoa.

7. É preciso asseverar que o autor do fato, segundo relatam, estava dirigindo embriagado e exaltado, em custódia de menor impúbere, sendo que, não há nos autos qualquer informação sobre a vida pregressa, dando conta de que tenha endereço no distrito da culpa, trabalho lícito, ou seja, qualquer vínculo com a comunidade local. Neste desiderato, faz-se necessário a custódia cautelar por conveniência da instrução processual e garantia da ordem pública.

8. Por via reflexa, não vislumbro, para o momento a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade abstrata do delito, mediante violência, tem-se que a prisão preventiva é medida adequada, na hipótese dos autos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020